Tribunal: STF
Processo: HC 251270
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade processual. Defesa técnica. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Moises Candido da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 945.384/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 27).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 23). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir da audiência de instrução e julgamento. Aduz violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, pois, diante da ausência da Defensoria Pública, o juízo determinou a nomeação de defensor ad hoc para realizar a audiência de instrução e julgamento ao invés de intimar o paciente para constituir novo advogado. Ressalta que a decisão “não permitiu que a ad hoc tivesse um prazo razoável para ser intimada, estudar os autos e preparar uma defesa diligente”. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos processuais posteriores. 



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 27):



    “(...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos. 



    O Tribunal de origem fundamentou o afastamento da nulidade defendida conforme argumentos a seguir (e-STJ FLS. 23/24):



No presente caso, o impetrante postula o reconhecimento de nulidade na audiência de instrução e julgamento, por violação do contraditório, da ampla e do defensor público natural. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a existência de patente nulidade a ser reconhecida por esta via estreita, uma vez que, do cotejo dos documentos acostados aos autos, observo que o paciente foi devidamente assistido por defesa técnica e que houve pleno respeito às normas legais aplicáveis durante toda a persecução penal, não havendo falar em nulidade. A propósito, destaco que a Súmula 523 do excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que a ausência de defesa é fator de nulidade absoluta, mas a defesa deficitária somente anulará o feito se houver prova do prejuízo suportado pelo réu. Nessa senda, o novo defensor constituído assumirá o processo no estado em que se encontrar, considerando as preclusões temporal e consumativa dos atos processuais praticados ou não realizados. Conforme se extrai dos autos, em razão do único Defensor público lotado na Vara Criminal da comarca de Patrocínio estar em gozo de férias na data designada, o juízo a quo nomeou advogado ad hoc para realização da audiência (ordens 16/17). 



Durante a audiência de instrução e julgamento, o paciente foi devidamente representado pela advogada ad hoc Núbia Costa Freitas que realizou sua defesa em audiência (ordem 18). Dessa maneira, a simples discordância quanto à atuação do defensor outrora nomeado não configura ausência ou deficiência da defesa, o que, por sua vez, impede o reconhecimento de patente nulidade. Não bastasse, estando o feito já transitado em julgado (ordem 71), as teses defensivas devem ser discutidas por meio processual adequado, a saber, o recurso de revisão criminal. 



Por fim, não vislumbrando a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta ação constitucional e, ainda, considerando que não há qualquer urgência na apreciação das teses defensivas, uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado, não há como conceder do habeas corpus de ofício ao ora paciente.



    Como se vê, a Defensoria Pública foi nomeada para atuar no feito por ter o réu alegado ausência de condições financeiras para arcar com advogado próprio. A nomeação recai sobre a instituição como um todo e não sobre defensor específico, de modo que sua ausência por férias ou qualquer outro impedimento não isenta a Defensoria Pública de promover a defesa de seus assistidos. 



    O fato de ter somente um defensor na Comarca não impede a atuação da Defensoria por meio de defensores substitutos quando aquele sai de férias, por exemplo. O que não é crível é querer que a pauta do Poder Judiciário fique condicionada ao calendário pessoal de defensores/procuradores, ainda mais diante do volume processual que as varas enfrentam e da necessidade de se evitar a prescrição, oferecendo à sociedade uma prestação jurisdicional célere e eficaz.



    Nesse cenário, houve negativa injustificada de participação da Defensoria na audiência designada, não restando alternativa ao magistrado senão a nomeação de dativo para o ato. 



    Note-se que a obrigatoriedade de intimar o réu para constituir novo advogado somente ocorreria se ele tivesse constituído procurador próprio nos autos, mediante contrato que pressupõe escolha e confiança. A nomeação da Defensoria decorreu da sua ausência de recursos para custear um advogado, de modo que seria inócua sua intimação anterior ao ato para oportunizar nomeação de novo advogado.



    (...)



    De outro lado, embora haja entendimento que havendo defensoria na comarca não deve ser realizada a nomeação de advogados dativos, tal regra não é absoluta e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do processo.



    (...)



    Por fim, verifica-se que a impetração não trouxe qualquer argumento concreto de que a participação da Defensoria na audiência poderia desconstituir a condenação do paciente, até porque a sentença somente foi proferida bastante tempo depois de sua realização. Analisando os autos, tem-se que a decisão decorreu de provas robustas, evidenciando que outro não seria o resultado do processo. 



    Em se tratando de nulidade, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a parte deve provar o prejuízo (e não somente alegá-lo de forma genérica), conforme se vê dos julgados acima e também dos que colaciono a seguir:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente